Tribunal: TJES
Processo: 0000009-60.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-60.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR ANDRE ALCANTARA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000009-60.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR ANDRE ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CALIXTO OLIVEIRA - SP159411, GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO (ARTS. 306 E 309 DO CTB). DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Josimar André Alcantara contra sentença que o condenou às penas dos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. A Defesa pleiteia a reforma da dosimetria na segunda fase para compensar integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, bem como a alteração para o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Ministério Público de ambos os graus manifestou-se favoravelmente apenas à compensação na dosimetria.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve haver preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea ou se ambas devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria; (ii) saber se o réu reincidente tem direito ao regime aberto quando a pena fixada é inferior a quatro anos; e (iii) saber se é possível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao réu reincidente em crime doloso.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 585), a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes e devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria da pena, salvo em casos de multirreincidência, o que impõe a redução da pena intermediária ao mínimo legal no caso concreto.

4. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar a condição de reincidente do réu. Nos termos da Súmula 269 do STJ e do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos aplica-se o regime semiaberto, não sendo cabível o regime aberto.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice expresso no art. 44, inciso II, do Código Penal, uma vez que o apelante é reincidente específico em crime doloso, não sendo a medida socialmente recomendável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada para 01 (um) ano de detenção e 10 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e a vedação à substituição da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSIMAR ANDRÉ ALCANTARA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de multa.

A defesa no id. 17225159, pugna inicialmente pela compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Pleiteia, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Por fim, o prequestionamento da matéria, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões no id. 17225167 pelo parcial provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17608012, por intermédio da Procuradora Carla Stein pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000009-60.2025.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR ANDRE ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CALIXTO OLIVEIRA - SP159411, GIACOMO RONCALLE DA SILVA - ES24961

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da inicial acusatória, extrai-se que:

“[...]Noticiam os autos que no dia 10 de fevereiro de 2025, à rua Benjamim Constante, n° 01, Centro, Rio Novo do Sul/ES, o denunciado foi autuado em flagrante delito por conduzir veículo automotor após colidir com um canteiro, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo constatado que ele não possuía a devida permissão ou habilitação para dirigir o referido automóvel em via pública.

Conforme narram os autos, durante a averiguação de uma ocorrência pelos agentes da Polícia Militar nesta cidade, o Denunciado colidiu com um canteiro no final da via mencionada acima, estando com a capacidade psicomotora alterada.

Consta dos autos que os agentes da lei abordaram o automóvel da marca GM, modelo Corsa Wind, placas KMO0B02, ocasião em que o Denunciado proferia falas arrastadas e apresentava forte odor etílico, confirmou ter ingerido bebidas alcoólicas, contudo, se recusou a fazer o teste de etilômetro.

Durante a abordagem restou constatado que o denunciado não possuía Carteira de Habilitação e conduzia veículos automotor gerando perigo de dano a pedestres e demais condutores.

Verifica-se que há substrato fático-probatório mínimo para a deflagração da competente ação penal, conforme se desponta do BU nº 57177347, pelos depoimentos das testemunhas, bem como os demais elementos constantes nos presentes autos.

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSIMAR ANDRÉ ALCANTARA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de multa.

A defesa no id. 17225159, pugna inicialmente pela compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Pleiteia, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Por fim, o prequestionamento da matéria, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A materialidade e a autoria dos delitos de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309, CTB) restaram devidamente comprovadas e não foram objeto de irresignação recursal específica quanto ao mérito condenatório, estando a sentença fundamentada na confissão do réu, depoimentos policiais e prova testemunhal.

O cerne da insurgência defensiva reside na dosimetria da pena e no regime prisional imposto.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, argumentando que o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mas fez preponderar esta última, elevando a pena sem a devida compensação.

Assiste razão ao apelante neste ponto, em consonância com os pareceres ministeriais de ambos os graus.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 585), de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

A única exceção seria a multirreincidência, o que não se verifica no caso em tela, onde a sentença aponta apenas uma condenação anterior (Processo nº 000015-82.2016.8.08.0042).

Na sentença recorrida, o magistrado elevou a pena do art. 306 de 06 meses para 01 ano, e a do art. 309 de 06 meses para 07 meses, baseando-se na preponderância da reincidência.

Tal operação merece reparo para adequar-se à jurisprudência da Corte Superior e ao princípio da proporcionalidade.

Passo, pois, ao redimensionamento das penas.

A) DO CRIME DO ART. 306 DO CTB (Embriaguez ao Volante)

1ª Fase: Mantenho a análise das circunstâncias judiciais realizada pelo juízo de piso, que as considerou favoráveis ou neutras. Fixo a pena-base no mínimo legal.

Pena-base: 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase: Presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Promovo a compensação integral entre ambas, anulando-se o efeito de aumento ou diminuição.

Pena intermediária: 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase: Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Pena definitiva para o art. 306 do CTB: 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

B) DO CRIME DO ART. 309 DO CTB (Direção sem Habilitação)

1ª Fase: Da mesma forma, mantenho a análise das circunstâncias judiciais favoráveis.

Pena-base: 06 (seis) meses de detenção. (O tipo penal prevê multa alternativa ou cumulativa, mantenho a proporcionalidade aplicada na sentença quanto à pena privativa de liberdade).

2ª Fase: Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, procedo à compensação integral.

Pena intermediária: 06 (seis) meses de detenção.

3ª Fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição.

Pena definitiva para o art. 309 do CTB: 06 (seis) meses de detenção.

C) DO CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra do cúmulo material (art. 69 do CP), somam-se as penas aplicadas, fixando-as em 01 (um) ano de detenção.

Fixo a pena pecuniária proporcional em 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, mantendo-se a penalidade de suspensão da habilitação pelo prazo fixado na sentença, devidamente proporcional à pena corporal.

DO REGIME INICIAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

A defesa pleiteia a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Contudo, tais pedidos não merecem prosperar.

Embora a pena final tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o apelante é reincidente.

Conforme consta na sentença e nas contrarrazões, o réu ostenta condenação anterior definitiva (Processo 000015-82.2016.8.08.0042).

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o regime aberto é reservado aos condenados não reincidentes.

Tratando-se de réu reincidente, a imposição do regime semiaberto é a medida adequada, conforme a Súmula 269 do STJ, que permite o regime intermediário (e não o aberto) aos reincidentes com circunstâncias judiciais favoráveis. Portanto, mantenho o regime inicial semiaberto.

Quanto à substituição da pena (art. 44 do CP), o inciso II do referido dispositivo veda expressamente a benesse ao reincidente em crime doloso.

O Ministério Público destacou que a reincidência do apelante decorre de condenação anterior por tentativa de homicídio, delito de natureza dolosa.

Assim, não sendo a medida socialmente recomendável e havendo vedação legal expressa, indefiro a substituição, bem como o
sursis
penal.

DOS DEMAIS PEDIDOS

Ratifico a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita pleiteada pela Defensoria Pública, ressalvando que a isenção deve ser avaliada pelo Juízo da Execução.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, verifico que a sentença já concedeu tal direito ao apelante, razão pela qual o pleito defensivo encontra-se atendido, nada havendo a prover neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, estritamente para reformar a dosimetria da pena na segunda fase, aplicando a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência.

Como consequência, a pena definitiva do apelante JOSIMAR ANDRÉ ALCANTARA passa a ser de 01 (um) ano de detenção, mantendo-se o pagamento de 10 dias-multa e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor nos moldes da sentença.

Mantenho inalterados os demais capítulos da r. sentença hostilizada, especialmente quanto ao regime inicial SEMIABERTO de cumprimento de pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.